Tribunal: CARF
Processo: 13746.000916/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000916/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.494 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO PASCOAL FIDALGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRRF.
CONTRIBUINTE
PRESIDENTE
DA
FONTE
PAGADORA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, presidente, diretor, administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do
IRRF, a compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do
efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 84/88):
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2009/974086412734919, resultante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000916/2010-78
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000916/2010-78

procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2009, ano-calendário
2008, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 4.750,37, assim
discriminado:

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 7.515,05.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 18/11/2010,
conforme consta da f. 71.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, em 09/12/2010, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a apresentação dos documentos que entende suficientes para
comprovar as deduções glosadas:
Subentende-se que o contribuinte requer a revisão do lançamento de acordo com os
documentos apresentados.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio ou dirigente da fonte pagadora, a dedução
do imposto retido na fonte fica condicionada à comprovação do seu efetivo pagamento,
em observância ao princípio da responsabilidade tributária solidária.
Cientificado da decisão em 27/01/2012 (fls. 91), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/02/2012, recurso voluntário manuscrito (fls. 92), insurgindo-se contra
a manutenção da autuação, alegando que o valor cobrado se tornou inviável, pois a fonte
pagadora, por meio de opção da Lei no 11.941/2009, efetuou o parcelamento da dívida ora
cobrada, sendo que os débitos parcelados estão sendo pagos mês a mês.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/99.
Em 24/08/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que informe se os valores de IRRF indicados em DIRF pela fonte pagadora no
ano-calendário foram integralmente incluídos no parcelamento tal qual informado pelo
recorrente ou se foram objeto de eventual pagamento, com posterior ciência do contribuinte do
resultado da diligência, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação
fiscal produzida (fls. 102/104), cuja diligência restou efetivamente cumprida em 01/09/2022 (fls.
107/165).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000916/2010-78

Em 13/09/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo
sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls. 166).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 7.515,05, apurada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
dedução pleiteada.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl.
84/88), atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 4/8), e ancorado no resultado da
diligência fiscal realizada (fls. 102/104 e 107/165), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não comprovando por
documentação hábil a ocorrência do recolhimento do IRRF, diante de sua qualidade de
presidente da fonte pagadora, sendo certo que o débito fiscal reclamado não foi incluído no
parcelamento noticiado, que por sua vez também restou rescindido, encontrando-se o crédito
tributário parcelado com inscrição em DAU em cobrança junto à PGFN, conforme, aliás,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000916/2010-78

certificado pela RFB (fls. 116 e 162) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 86/87), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
O lançamento decorre de compensação indevida de imposto de renda declarado como
retido na fonte, no valor de R$ 7.515,05.
Verifica-se pelos documentos de f. 18 e seguintes que o contribuinte é presidente da
fonte pagadora que declarou os rendimentos e imposto retido em DIRF. Nessas
circunstâncias, dado o poder de mando que detém, cabe a ele comprovar que o
imposto declarado foi efetivamente recolhido.
O contribuinte foi intimado, conforme termo de f. 67 a apresentar:
Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou
seus dependentes no ano-calendário
(...)
No caso de contribuinte proprietário ou administrador da fonte- pagadora:
comprovantes do recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte,
pedidos de compensação e DCTF.
Apesar de intimado a apresentar o comprovante de pagamento ou compensação do
imposto, o contribuinte não o fez, nem foi encontrado recolhimento por parte da
fonte pagadora:

A legislação permite ao contribuinte que sofreu a retenção do imposto de renda, a
dedução do imposto devido quando da feitura de sua Declaração de Ajuste Anual,
conforme preconizam os arts. 11 e 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e
arts. 86 e 87 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
Ocorre que a legislação excepciona determinadas situações, em que não basta a prova
da retenção, mas também do pagamento por parte de quem efetuou a retenção do
contribuinte, como nos casos de solidariedade, consoante se demonstra a seguir.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, assim dispôs:
Art. 8o São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes de imposto sobre produtos
industrializados e do imposto de renda descontado na fonte.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.494 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000916/2010-78

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
Decreto no 3000/99 (RIR/99)
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
(...)
Nestes termos, pela disposição legal aqui expressa, mantém-se o lançamento do crédito
exigido, objeto da notificação.
De fato, via de regra, o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No entanto,
quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, presidente, diretor administrador, exercendo
gerência ou representação legal da fonte pagadora, a força probante do comprovante de renda é
relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os
pagamentos alegados. Isto se dá porque o beneficiário é responsável solidário pelo
recolhimento do imposto retido, ao teor do art. 723 do RIR.
E por força da responsabilidade tributária solidária – por ser o Recorrente
presidente da fonte pagadora, conforme bem fundamentado na decisão recorrida – torna-se
incabível a compensação pleiteada quando restar demonstrada a inexistência do
recolhimento do imposto de renda que se pretende compensar no ajuste anual.
Destarte, à mingua de comprovação do recolhimento do imposto de renda retido
na fonte no ano-calendário autuado, aliado ao fato do Recorrente ser presidente da fonte
pagadora, correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe salientar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 171
DF CARF MF
Original